Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0738833-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CRISTINA VITOR CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 2018.00.2.007013-4, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até a resolução de incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito à nulidade dos contratos temporários de professor da rede pública renovados mais de uma vez, ainda que precedida a renovação de novo processo seletivo, e ao direito dos professores temporários ao recebimento do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) calculado durante o período da nulidade reconhecida. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator